Tribunal: STF
Processo: HC 235589
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 184541/MA assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido



    Alega-se que: a) a prisão preventiva decretada em desfavor do Requer, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de comprovação da materialidade do delito sexual contra vulnerável



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 4):



    Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, membros do conselho tutelar receberam denúncias de que a menor L. V. S. R. vinha supostamente sendo maltratada e abusada sexualmente pelo seu genitor. Assim, compareceram na escola em que a criança estuda e também em sua residência para averiguarem a situação, logrando êxito na consulta da psicóloga e assistente social com a menor e o investigado, sendo a menor encaminhada para realização de exame de corpo de delito, por meio do qual fora constatado ofensa à integridade corporal ou à saúde física da paciente. Além disso, segundo entrevista feita com a menor por membros do conselho tutelas, esta afirmou que o seu pai costuma lhe bater de pau nas costas todos os dias. Consta, ainda, que não foi possível exame de conjunção carnal pois a criança não permitiu, por estar muito assustada e chorosa. Assim, verificando que o crime vem ocorrendo de forma sucessiva, diuturna e constante, foi dada voz de prisão ao investigado pela autoridade policial. 



    De acordo com o art. 302, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal (I); acaba de cometê-la (II); é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (III); ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (IV). 



    No caso em cotejo, o autuado JADILSON ABREU RIBEIRO fora encontrado em manifesta situação configuradora da norma do art. 302, inciso II, do Diploma Processual Penal.



    Como se nota, a decisão pautou-se em elementos concretos ao decidirem pela decretação da prisão cautelar do paciente, calcada de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela gravidade dos fatos imputados. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Feitas essas observações, saliento que a análise verticalizada do conteúdo dos elementos informativos que ampararam a decisão proferida pelo Juízo de origem refoge ao escopo desta ação constitucional, pois “[d]issentir das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus” (HC 214.620 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10.10.20221).



    Outrossim, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    No tocante ao excesso de prazo na formação da culpa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau relatou (eDOC 17):



    O imputado Jadson Abreu Ribeiro foi preso em flagrante delito, no dia 20 de maio de 2022. 



    Foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva em desfavor do flagranteado, visando garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que as provas constantes dos autos apontaram o autuado como suposto autor dos crimes tipificados nos arts. 136 e 217-A, ambos do CP, tendo como vítima a sua filha, havendo, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade de crime. 



    Recebido o Inquérito Policial no dia 26/05/2022, a autoridade policial concluiu que, em razão das provas colecionadas no inquérito e dos depoimentos das testemunhas, havia indícios mínimos de materialidade e autoria para indiciar Jadilson Abreu Ribeiro, nas sanções previstas no arts. 136, 217-A c/c art. 226, II, todos do CP. 



    Consta no caderno inquisitorial que Lara Vitoria Soares, de apenas seis anos de idade, teria sido, em tese, vítima de maus tratos e abuso sexuais, tendo como suposto autor o seu genitor, Jadilson Abreu Ribeiro. 



    Narra ainda que os Conselheiros Tutelares foram informados que a vítima teria passado mal na escola, por provavelmente não ter se alimentado, assim como, tomaram conhecimento pelos vizinhos da vítima, que a criança chorava muito durante a noite. 



    As testemunhas relataram, em sede policial, que a criança, em tese, vem sofrendo maus tratos e falta de higiene pessoal há anos, assim como possíveis abusos sexuais. 



    A genitora da criança relatou à autoridade policial que, no dia 19/05/2023, observou lesões nos braços e costas da criança, tendo a vítima lhe relatado que o seu pai a teria agredido com um pedaço de pau e que estava sentindo dores na região das partes íntimas. Afirmou ainda que a peça de roupa da criança estava suja de sangue, tendo sido apresentada na Delegacia para realização de exame pericial. 



    Sequencialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do indiciado Jadilson Abreu Ribeiro. 



    Decisão proferida por este Juízo recebendo a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do denunciado Jadilson Abreu Ribeiro, porquanto revestida de suas formalidades legais descritas no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como em razão de entender haver indício suficiente de autoria, prova da materialidade e justa causa para a persecutio criminis in judicio, não vislumbrando a atuação das condicionantes para a rejeição da inicial persecutória, constantes do artigo 395 do Código de Processo Penal. E, oportunamente, designou-se audiência de instrução e julgamento. 



    A audiência de instrução e julgamento ocorreu a tempo e modo, tendo sido realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação. Na oportunidade, o representante ministerial pugnou pelo depoimento especial da criança, que atualmente reside em São Luís/MA, tendo o pedido sido deferido por este Juízo. 



    Foi expedida carta precatória à Comarca de São Luís/MA, a fim do Juízo Deprecado realizar o depoimento especial da vítima, no dia 17 de outubro de 2022. A defesa do acusado requereu o relaxamento da prisão no dia 21 de outubro de 2022.



     No dia 24 de outubro de 2022 o representante ministerial se manifestou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa.



     Em consonância com o parecer ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e, consequentemente, manteve a prisão preventiva do acusado. 



    No dia 15 de janeiro de 2023, o Juízo deprecado remeteu a este Juízo o relatório realizado pela equipe multidisciplinar, no qual apresentou a seguinte conclusão:



    Considerando a demanda judicial, informamos a este juízo que em atendimento da criança e sua genitora, pode-se observar que a infante necessita de acompanhamento psicológico em rede pública de atendimento, haja vista está apresentando mudanças em seu comportamento ao ter dificuldade em interagir por meio da comunicação verbal e outros sintomas os quais requerem uma avaliação psicológica. 



    Dessa forma, encaminhamos a criança para atendimento no ambulatório de Saúde mental do Farina, com a intermediação do Comissariado de Justiça desta Unidade. Quanto a sua oitiva, a infante não se manifestou sobre o interesse em falar ou não sobre os fatos ocorridos, e como sendo de menor idade necessita da anuência de sua responsável legal, que diante do comportamento apresentado pela criança, optou que a filha permaneça em silêncio. 



    Desse modo, segundo melhor juízo, sugerimos que antes da oitiva da infante, o juízo possa pedir uma avaliação psicológica, com o objetivo de saber se a menor possui ou não condições de falar sobre o ocorrido. Informamos que, por não possui este profissional na Unidade, só levantamos os aspectos sociais do caso em tela. Sem mais informações, encaminhamos o presente relatório para conhecimento da autoridade judiciária. 



    Diante das informações prestadas, o representante ministerial requereu que a criança fosse avaliada por um psicólogo, objetivando saber se a menor tem condições de falar do ocorrido. 



    Atento ao teor do relatório da equipe multidisciplinar e ao parecer ministerial, este Juízo determinou a expedição de carta precatória criminal ao Juízo da Comarca da Ilha de São Luís/MA, a fim de que a menor fosse avaliada psicologicamente, objetivando que o profissional especializado realizasse relatório conclusivo/opinativo acerca das condições da vítima se manifestar, em sede de depoimento especial, sobre os supostos atos de violência sexual.



     No dia 07/11/2023, o Juízo deprecado devolveu a carta precatória informando que não dispõe de psicólogo em sua equipe interdisciplinar. 



    Posteriormente, o representante ministerial insistiu na avaliação psicológica da criança, e, sequencialmente, atendo ao requerido pela acusação, este Juízo determinou a expedição de nova carta precatória ao Juízo deprecado, a fim de que este realizasse as diligências necessárias para que houvesse realizada a avaliação psicológica da criança. 



    Atualmente, o processo encontra-se na Secretaria Judicial aguardando o cumprimento da carta precatória.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades, tendo em vista tratar-se de causa evidentemente complexa, não apenas pela natureza e pluralidade dos fatos apurados, mas pela necessidade de proceder avaliação psicológica da vítima e colher seu depoimento por carta precatória.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo.



    Não obstante, recomenda-se ao Juízo deprecado que, dentro do possível, imprima maior celeridade ao procedimento.



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Comunique-se ao Juízo da causa, a quem incumbirá cientificar o Juízo deprecado.



    Intimem-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente